Tribunal: TJES
Processo: 5009184-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009184-77.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.

RECORRIDO:
TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO NO PRODUTO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE REPARO NO BRASIL. ENTENDIMENTO DO STJ. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA NACIONAL. MARCA DE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA em face de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.

Em síntese, a parte autora alega que em novembro de 2021, durante viagem a Portugal, adquiriu um notebook fabricado pela requerida, contudo, algumas semanas após retornar ao Brasil, o aparelho apresentou defeito. Aduz que entrou em contato com a ré, que orientou realizar alguns procedimentos no notebook, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 5.963,09 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e nove centavos), acrescidos de atualização monetária desde 11/11/2021 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno a requerida, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Diante disso, a propriedade do produto defeituoso retornará para a suplicada, que poderá efetivar a retirada do mesmo da residência do suplicante, no prazo de 10 (dez) dias, após devidamente adimplida a obrigação de pagamento a que foi condenada, sob pena de perda de tal direito em favor da autora.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4847777, a parte ré interpôs Recurso Inominado, sustentando que o produto foi comprado em Portugal, o qual a Lenovo Brasil não fabrica, não vende, não repara e nem possui peças de reposição. Defende que não houve comprovação da existência do vício, assim como alega que equipamento importado não é coberto por garantia. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso a legislação consumerista, por tratar-se de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7°, parágrafo único e art. 25 §1º, prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, o que significa que a responsabilidade por qualquer falha ou danos, abrange não somente quem manteve o contato direto com o consumidor, mas todos aqueles que tenham participado da cadeia de produção, circulação e comercialização do bem.

No caso, a parte autora adquiriu um notebook em Portugal, contudo, algumas semanas depois, o aparelho apresentou defeito. Sendo que foi negado a realização de reparos no Brasil, sendo exigido o envio do bem para Portugal, o que não foi possível devido a negativa pela Receita Federal do Brasil.

Entretanto, conforme consignado em sentença, apesar de a parte autora ter adquirido o produto viciado no exterior, a empresa requerida pertence ao mesmo grupo econômico da fabricante, marca de reconhecimento internacional, razão pela qual deve responder pelos vícios reclamados pelo consumidor.

Ora, se as empresas com sede no Brasil se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.

Outrossim, conforme entendimento do STJ, com a aplicação da teoria da aparência nas relações de consumo, deve-se concluir que o conceito de fornecedor previsto no CDC engloba o
fornecedor aparente
, sendo aquele que, apesar de não ter participado diretamente na fabricação do produto, apresenta-se como tal por ostentar o nome da marca. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL -
RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL -
LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ.
Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos.

1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço.
3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora
aparente
para fins
de
responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização
do produto
defeituoso que ostenta a
marca
TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar
marca de
expressão
global,
inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É
de
rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.580.432/SP; Relator Ministro Marco Buzzi; Quarta Turma; Julgado em 6/12/2018; DJe de 4/2/2019) (destaquei).

Com efeito, constata-se a existência de responsabilidade solidária entre a requerida e a fabricante do Notebook Lenovo Legion 5 adquirido pela parte autora, na medida em que pertencem ao mesmo grupo econômico.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se
proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte demandada a adotar postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos e os aqui expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)